Tribunal: TJSP
Processo: 2213980-98.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Ação rescisória. O autor afirma que ao reconhecer a fraude à execução e, por conseguinte, tornar ineficaz 50% (cinquenta por cento) da doação autorizada judicialmente, ofendeu a coisa julgada e, portanto, deve ser rescindida, restabelecendo o statu quo ante, devolvendo ao patrimônio do autor o imóvel. Alega ter havido erro de fato verificável do exame dos autos, com fulcro no artigo 966, inciso

Ementa:
Ação rescisória. O autor afirma que ao reconhecer a fraude à execução e, por conseguinte, tornar ineficaz 50% (cinquenta por cento) da doação autorizada judicialmente, ofendeu a coisa julgada e, portanto, deve ser rescindida, restabelecendo o statu quo ante, devolvendo ao patrimônio do autor o imóvel. Alega ter havido erro de fato verificável do exame dos autos, com fulcro no artigo 966, inciso VIII, do CPC. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado, o que não é o caso dos autos. Ação improcedente.